Tribunal: TJMT
Processo: 1036158-45.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036158-45.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROBSON MENDONCA MONTEIRO - CPF: 947.796.351-87 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO DE TÍTULO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE DO TABELIÃO. ILEGITIMIDADE DO BANCO APELANTE. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos morais, determinou o cancelamento do protesto lavrado em nome do autor e condenou o réu ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, além dos custos e honorários advocatícios. O fundamento da ação reside na alegação de que o autor não foi notificado anteriormente sobre o protesto de um título no valor de R$ 64.718,04.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o banco apelante possui legitimidade passiva para responder pela ausência de notificação prévia do protesto; e (ii) verificar a ocorrência de dano moral passível de reclamação diante da ausência de intimação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade pela notificação prévia ao protesto compete exclusivamente ao Tabelião de Protesto de Títulos, conforme previsto nos artigos 3o, 14 e 15 da Lei no 9.492/1997, não se referindo ao banco credor do título.

4.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 921, firmou a tese de que o tabelião deve esgotar os meios de localização do devedor antes de proceder à intimação por edital, sendo ele o responsável por eventuais irregularidades nesse procedimento.

5.

A jurisprudência do TJMT confirma que, quando a impugnação não envolve a existência da dívida, mas apenas a ausência de notificação prévia ao protesto, a legitimidade para responder à demanda recai exclusivamente sobre o tabelião.

6.

Em razão da ilegitimidade passiva do banco, os pedidos autorais devem ser julgados improcedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso Provido

Tese de julgamento
:

O banco credor do título não possui legitimidade passiva para responder por ausência de notificação prévia ao protesto, sendo essa uma responsabilidade exclusiva do tabelião.

_________

Dispositivos relevantes citados : Lei no 9.492/1997, arts. 3o, 14 e 15; Código de Processo Civil, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante relevante : STJ, REsp 1398356/MG (Tema 921); TJMT, Apelação no 1033893-73.2023.8.11.0002, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 07/02/2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. , contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “Indenização por Danos Morais” (Proc. no1036158-45.2023.8.11.0003), ajuizada contra o apelante por ROBSON MENDONÇA MONTEIRO, julgou procedente o pedido para “cancelar os efeitos do protesto levado a efeito em nome do autor, conforme documento Id 132591610; condenar a parte ré no pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais a qual deverá ser corrigida: juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar desta decisão EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – DANO MATERIAL – JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO – DANO MORAL - JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC – EMBARGOS ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS. Em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora do dano material deve incidir a partir da citação e a correção monetária é contada a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/SJT). Na relação contratual o dano moral incide juros de mora contam-se desde a citação inicial, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil, e a correção monetária da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 STJ. O índice aplicado à correção monetária é o INPC, amplamente utilizado em juízo. (TJ-MT 00002451120138110022 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022), condenar a parte ré, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dá condenação, ratificando a decisão Id 148073876” (cf. Id. no 249275217).

O apelante alega que não há responsabilidade do banco pelo protesto realizado em nome do autor, uma vez que a apresentação do título em cartório foi feita por outra entidade, o que elimina qualquer conduta ilícita por parte da instituição financeira. Argumenta ainda que, tratando-se de protesto, a baixa do título compete ao devedor, de modo que a responsabilidade pelo ocorrido recai exclusivamente sobre o recorrido.

Sustenta, ainda, a inexistência de dano moral, pois, para que haja obrigações de indenizar, é necessário que se verifiquem o dano, a conduta ilícita e o nexo causal, elementos que, segundo sua argumentação, não estão presentes no caso. Defende que o protesto não configura lesão à honra ou à dignidade do recorrido, tratando-se de mero aborrecimento, insuficiente para gerar indenização por dano moral. Aumentando que o instituto do dano moral deve ser aplicado especificamente, sob pena de banalização, citando no sentido de que descontos indevidos de pequeno valor não são suficientes para ensejar indenização.

Subsidiariamente, o apelante argumenta que, caso não seja acolhida a tese de improcedência total da ação, o valor da indenização fixada em R$ 4.000,00 deverá ser reduzido, pois não foi arbitrado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Afirma que não houve comprovação concreta do dano moral sofrido pelo recorrido e que a indenização não pode se tornar fonte de enriquecimento ilícito. Defende que o montante fixado pela sentença ultrapassa as cláusulas habitualmente aplicadas em casos semelhantes e que a regulamentação tem previsto valores mais modestos para hipóteses análogas.

Pede, pois, o provimento do recurso, para “reformar a sentença para julgar totalmente improcedente a presente ação; subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento da C. Turma, o que não se acredita, para reduzir o quantum indenizatório arbitrado pela magistrada a quo, para importância condizente aos princípios da adequação, razoabilidade e equidade, impedindo o enriquecimento ilícito da recorrida e punição desmedida do recorrente” (cf. Id. no 249275221).

Nas contrarrazões, o autor/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 249275229).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelado, teve seu nome protestado por edital em razão de débito junto ao banco requerido BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. no valor de R$ 64.718,04 (sessenta e quatro mil, setecentos e dezoito reais, quatro centavos).

Sob a alegação de que não foi notificado sobre o referido débito nem oportunizada a sua regularização antes do protesto, em violação à Súmula 921 do STJ, foi ajuizada a presente ação.

Pois bem.

De início, cabe destacar que pretende o apelante o cancelamento do protesto em seu nome e indenização por danos morais em razão de não ter sido intimado sobre o título de crédito levado a protesto.

Assim, conforme bem assinalado pelo juízo de primeiro grau na r. sentença apelada “em momento algum o autor buscou a declaração de inexistência do débito, alicerçou o pedido na tese de que não fora notificado, apenas isso” (cf. Id. no 249275217).

Na hipótese, portanto, é legítimo para figurar no polo passivo da demanda o responsável pela realização da notificação prévia ao protesto.

Nesse contexto, dispõe os artigos 3o, 14 e 15 da Lei no 9.492/1997:

“Art. 3o Compete privativamente ao Tabelião de Protesto de Títulos, na tutela dos interesses públicos e privados, a protocolização, a intimação, o acolhimento da devolução ou do aceite, o recebimento do pagamento, do título e de outros documentos de dívida, bem como lavrar e registrar o protesto ou acatar a desistência do credor em relação ao mesmo, proceder às averbações, prestar informações e fornecer certidões relativas a todos os atos praticados, na forma desta Lei.

[...]

“Art. 14. Protocolizado o título ou documento de dívida, o Tabelião de Protesto expedirá a intimação ao devedor, no endereço fornecido pelo apresentante do título ou documento, considerando-se cumprida quando comprovada a sua entrega no mesmo endereço.

§ 1o A remessa da intimação poderá ser feita por portador do próprio tabelião, ou por qualquer outro meio, desde que o recebimento fique assegurado e comprovado através de protocolo, aviso de recepção (AR) ou documento equivalente.

§ 2o A intimação deverá conter nome e endereço do devedor, elementos de identificação do título ou documento de dívida, e prazo limite para cumprimento da obrigação no Tabelionato, bem como número do protocolo e valor a ser pago.

§ 3o O tabelião de protesto poderá utilizar meio eletrônico ou aplicativo multiplataforma de mensagens instantâneas e chamadas de voz para enviar as intimações, caso em que a intimação será considerada cumprida quando comprovado o seu recebimento por meio de confirmação de recebimento da plataforma eletrônica ou outro meio eletrônico equivalente. (Incluído pela Lei no 14.711, de 2023)

§ 4o Após 3 (três) dias úteis, contados da remessa da intimação na forma do § 3o, sem que haja a comprovação de recebimento, deverá ser providenciada a intimação nos termos dos §§ 1o e 2o deste artigo. (Incluído pela Lei no 14.711, de 2023)

§ 5o Na hipótese de o aviso de recepção ou documento equivalente não retornar ao tabelionato dentro do prazo de 7 (sete) dias úteis, deverá ser providenciada a intimação por edital, observado o prazo para a lavratura do protesto consignado no art. 13 desta Lei. (Incluído pela Lei no 14.711, de 2023)

§ 6o Considera-se dia útil para o fim da contagem dos prazos deste artigo aquele em que houver expediente bancário para o público na localidade, conforme definido pelo Conselho Monetário Nacional. (Incluído pela Lei no 14.711, de 2023)

Art. 15. A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante.

§ 1o O edital será afixado no Tabelionato de Protesto e publicado pela imprensa local onde houver jornal de circulação diária.

§ 1o O edital será afixado no Tabelionato de Protesto e publicado no sítio eletrônico da central nacional de serviços eletrônicos compartilhados dos tabeliães de protesto prevista no art. 41-A desta Lei, sem prejuízo de outras publicações em jornais eletrônicos. (Redação dada pela Lei no 14.711, de 2023)

§ 2o Aquele que fornecer endereço incorreto, agindo de má-fé, responderá por perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções civis, administrativas ou penais.”

Consoante se observa acima, a responsabilidade pela intimação do devedor quando o título de crédito é apresentado para protesto é do Tabelião.

Nesse sentido, este eg. TJMT:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ARTIGO 485, INCISO VI, DO CPC/15 – PROTESTO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DA DEVEDORA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO TEMA 921 DO STJ – LEGITIMIDADE DO BANCO CREDOR E DO APRESENTANTE DO TÍTULO LEVADO A PROTESTO – DESCABIMENTO – DISCUSSÃO SOMENTE ACERCA DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA E FALTA DE OPORTUNIZAÇÃO PARA REGULARIZAR O DÉBITO – RESPONSABILIDADE DO TABELIÃO – ARTIGOS 3o, 14 E 15 DA LEI N 9.492/97 - RECURSO DESPROVIDO. Não sendo o título de crédito contestado pela apelante, mas apenas o fato de o protesto ter sido efetivado por edital, sem a oportunizar a prévia regularização do débito, escorreita a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade passiva do banco e do apresentante do título, tendo em vista a responsabilidade pela referida intimação ser do tabelião, nos termos dos artigos 3o, 14 e 15 da Lei no 9.492/97.(TJMT - 1033893-73.2023.8.11.0002, Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 02/07/2024, Data de Publicação: 07/07/2024)”

Nesse mesmo sentido, é o que se extrai da tese firmada no Recurso Repetitivo REsp 1398356 / MG (Tema 921 do STJ), segundo a qual “O tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio do envio de intimação por via postal, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto.”

Desta feita, levando em consideração o objeto da demanda, bem como que a legitimidade como condição da ação é matéria de ordem pública, tenho que o banco/réu/apelante é ilegítimo para figurar no polo passivo da presente ação, pois a responsabilidade quanto à intimação do devedor recai sobre o Tabelião, de modo que o desatendimento da regulamentação legal só a ele pode ser imposto.

Ademais, ainda que assim não fosse, ou seja, ainda que se considerasse o requerido parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, não há que se falar em cancelamento do protesto ou indenização por danos morais, uma vez que em nenhum momento o apelante nega a dívida, insurgindo-se apenas sobre o fato de não ter sido intimado sobre o débito ser levado a protesto.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais, e em razão da modificação do desfecho decisório determino a inversão do ônus sucumbencial, para que seja suportado pela parte autora/apelada, inclusive os honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025